Tribunal: TJSP
Processo: 2113015-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113015-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDO
ALVES DA MOTA, é agravado GABRYEL DRUMOND SAHEZ LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113015-15.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
2
Agravo de Instrumento no 2113015-15.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando Alves da Mota
Agravado: Gabryel Drumond Sahez Lins
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Fabiana Pereira Ragazzi
Voto no 9540
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Comprovada a insuficiência
financeira do requerente para suportar as custas processuais sem
prejuízo à economia doméstica, imperiosa a concessão do
benefício – Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 26, dos autos principais, que, em ação monitória, indeferiu o pedido
de concessão de gratuidade ao autor.
Insurge-se o agravante, alegando que, enquanto motorista,
não tem condições de arcar com as custas do processo, e que chegou a
demonstrar sua hipossuficiência. Pede efeito suspensivo.
Concedido
o
efeito
suspensivo
(fls.
43),
não
foram
apresentadas contrarrazões ao recurso.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113015-15.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
3
Rezam os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC2015 que “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” e que se
presume
“verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”. Diz o art. 5o da Lei 1.060/50, ainda em
vigor, que “O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido,
deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do
prazo de setenta e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos quanto à
conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor corrente, adotada
pelo Pretório Excelso e pelo Colendo STJ, embora haja divergência (STF-RT
740:233; RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353, em.; RT
708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito Informatizado Saraiva, última
ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e coerente,
integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em contradição
com a miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício ou ordenar
sejam prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova.
No caso em espécie, preservado o entendimento do MM. Juiz
a quo, verifica-se que o agravante comprovou a alegada hipossuficiência.
Após detida análise dos autos, verifica-se que o agravante é
motorista autônomo e não possui rendimentos fixos. Os extratos bancários
de fls. 36/37 demonstram que não há grande movimentação financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113015-15.2020.8.26.0000 -Voto no 9540
4
Somando-se a isso, em atenção à exigência da Lei no
1.060/50, firmarou declaração de pobreza sob as penas da lei.
Ora, diante desse cenário e considerando que o direito aos
benefícios da Lei 1.060/50 decorre da falta de recursos para fazer frente às
despesas do processo, sem comprometer a economia doméstica,
imperiosa a concessão dos referidos benefícios ao agravante, que não
demonstra estar em conforto financeiro para tanto.
É de rigor, portanto, a concessão da gratuidade ao
agravante.
Daí por que se dá provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator